Tribunal: TJES
Processo: 5000274-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: ROMILDO VIEIRA LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000274-93.2024.8.08.0047

RECORRENTE: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A

RECORRIDO: ROMILDO VIEIRA LIMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IFOOD. VENDAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO TRABALHO REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROMILDO VIEIRA LIMA
em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A,
aduzindo o requerente que firmou contrato de parceria com a requerida, disponibilizando produtos alimentícios para venda pela plataforma iFood. Informa, no entanto, que as vendas dos meses de setembro e outubro de 2023 não foram repassadas, mesmo havendo diversas solicitações neste sentido. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 1.229,85 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID 11286204), o requerido alega que os valores foram integralmente repassados, inexistindo dano moral indenizável.

A sentença (ID 11286214) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para CONDENAR a parte Requerida ao ressarcimento do valor de R$ R$ 1.229,85, com juros e correção monetária a partir da data em que a parte autora deveria ter recebido (27/10/2023), bem como CONDENÁ-LA ao pagamento, a título de danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ).

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11286216), reiterando que nada mais deve ao autor, eis que já repassou os valores, bem como a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11286220), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, é irretocável o comando sentencial. Analisando detidamente os autos, observo que as partes firmaram, na data de 06/09/2023, Contrato de Prestação de Serviços para intermediação da venda de produtos alimentícios (ID 11286197), sendo que o autor alega a ausência de repasse das vendas dos meses de setembro e outubro de 2023.

Cabia à recorrente, por força do art. 373, II do CPC, comprovar os repasses em questão, contudo, observo que a mesma apenas colaciona telas sistêmicas para tentar justificar que nada mais é devido ao autor. Ocorre que, no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Assim, não havendo prova de que o autor recebeu a importância de
R$ 1.229,85 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), cabível a condenação imposta.

Em relação aos danos morais, o autor suportou frustração e aborrecimento diante dos problemas a ele causados pela ré em virtude da ausência de repasse de valores relativos às vendas de refeições, sendo caso de grave perturbação, eis que é fruto do trabalho desenvolvido, justificando a reparação pretendida.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)